Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-06.2022.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Inexistência de abusividade dos juros. Juros capitalizados. Expressa contratação, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ. Tarifa de cadastro. Súmula 566 do C. STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Inexistência de abusividade dos juros. Juros capitalizados. Expressa contratação, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ. Tarifa de cadastro. Súmula 566 do C. STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Seguro prestamista. Venda casada. Abusividade. Aplicação do inciso I do artigo 39 do CDC. Afastamento das cobranças que se faz patente. Repetição do indébito de forma dobrada – Tema 929 com modulação de efeitos para atingir contratos com pagamentos após 30 de março de 2021, o que é o caso "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.